Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-88.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-88.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVILASIO ALVES DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por EVILASIO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e declarou deserto o Recurso de Apelação por ausência de preparo. O agravante havia sido intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, mas limitou-se a afirmar que não possuía documentos recentes para demonstrar a alegada necessidade, invocando apenas a presunção decorrente da mera declaração. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de comprovação documental da hipossuficiência quando há fundadas dúvidas sobre a condição financeira do requerente, e se a recusa em apresentar tais documentos justifica o indeferimento da gratuidade e a consequente deserção do recurso principal. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser elidida pelo magistrado quando existem elementos nos autos que coloquem em dúvida a declarada condição de miserabilidade. O artigo 99, § 2º, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de determinar a comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício. No caso concreto, o considerável valor pleiteado na ação inicial (R$ 314.690,35) justificou a solicitação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. A recusa deliberada da parte em atender ao comando judicial e apresentar os documentos solicitados configura violação aos deveres de cooperação e boa-fé processual previstos no artigo 5º do CPC. Tal conduta processual distingue o caso dos precedentes do STJ invocados pelo agravante, os quais visam proteger o litigante de boa-fé, não aquele que se recusa a cumprir determinação judicial específica. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural pode ser elidida quando há fundadas dúvidas sobre a condição financeira do requerente, sendo legítima a solicitação judicial de comprovação documental, cuja recusa deliberada justifica o indeferimento da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 99, § 2º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 8002561-88.2019.8.05.0191em que figuram como Agravante EVILASIO ALVES DA SILVA e como Agravado o BANCO DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA